Tribunal: TJSP
Processo: 0004990-49.2006.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TLL – Exercícios de 1999, 2000 e 2001 – Município de Capão Bonito – Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Manifestação tempestiva – Artigos 219 e 220 do CPC - Abandono não caracterizado – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000760152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004990-49.2006.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, é apelado EXTRATORA DE
MAD PROENCA SC LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 0004990-49.2006.8.26.0123- Voto no 31674
- Des. SILVA RUSSO
Apelação Cível no 0004990-49.2006.8.26.0123
Apelante: Prefeitura Municipal de Capão Bonito
Apelado: Extratora de Mad Proenca Sc Ltda
Comarca: Capão Bonito
Voto no 31674
EXECUÇÃO FISCAL TLL Exercícios de 1999, 2000 e
2001 Município de Capão Bonito Inércia do Município
ABANDONO DA CAUSA Ocorrência - Extinta a ação
executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o
do CPC/2015 observados
Manifestação tempestiva

Artigos 219 e 220 do CPC - Abandono não caracterizado
Apelo da municipalidade provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fl. 16, a qual julgou extinta a execução fiscal, por
abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, c.c § 1o, do CPC,
buscando, o município, pela reforma do julgado, em suma,
sustentando ausência de inércia de sua parte, vez que zelou pela boa-
fé processual e condução útil do pleito, ressaltando que o petitório de
fl. 13, em atendimento a comando do d. Juízo de fl. 09, não foi
apreciado, o que fere o artigo 1013, § 1o do CPC e, por isso,
postulando pelo prosseguimento da ação executiva (fls. 28/32).
Opostos
embargos
de
declaração
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 0004990-49.2006.8.26.0123- Voto no 31674
- Des. SILVA RUSSO
exequente (fl. 22), aos quais foi negado provimento (fl. 25).
Recurso tempestivo, isento de preparo, não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
Trata-se de execução fiscal, distribuída em
04/09/2006, objetivando o recebimento do importe de R$
1.210,78 (mil, duzentos e dez reais e setenta e oito centavos),
referente a TLL, dos exercícios de 1999, 2000 e 2001, conforme
CDA de fl. 03, assim não havendo qualquer dúvida acerca do
objeto da cobrança, sua origem e natureza, cuidando-se de
lançamento tributário exarado de ofício, relativamente ao aludido
período, o que permite o exame de eventual prescrição, ao tempo
do sobredito ajuizamento.
Expedido mandado de citação, com r.
despacho datado de 18/02/2014 (fl. 05), este resultou negativo (fls.
08).
Na sequência, em 16/01/2018, foi proferido
o r despacho de fl. 09, determinando que a exequente se
manifestasse, em 05 dias, para o andamento do feito; aberta vista à
exequente em 18/01/2018 (fl. 10), foi juntada, em 30/01/2018,
manifestação
do
município,
protocolada
em
26/01/2018,
requerendo o sobrestamento da ação, por 120 dias, para
levantamento de informação em cadastro imobiliário (fl. 13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 0004990-49.2006.8.26.0123- Voto no 31674
- Des. SILVA RUSSO
A
v.
sentença
de
primeiro
grau,
em
15/03/2018, extinguiu a presente execução fiscal, em razão de
abandono de causa (fl. 16).
No mérito, o apelo da municipalidade merece
prosperar.
A
extinção
do feito, neste caso, está
subordinada à intimação pessoal e com propósito específico de dar
andamento ao feito, expressamente advertida da sanção legal, nos
termos do artigo 485, III, e § 1o do CPC, cabendo sua transcrição: “O
juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de
30 (trinta) dias; “§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.” , somente depois de cumprida tal exigência é que,
permanecendo silente a Fazenda Pública, surgiria, objetivamente, a
causa de extinção da ação.
Ocorre que, observada a formalidade legal, a
exequente atendeu tempestivamente ao dito comando e se
manifestou, como visto, dentro do prazo de 05 dias estabelecido pela
lei, contados apenas os dias úteis (art. 219 do CPC) e após o período
de suspensão, do art. 220 do CPC, com o requerimento de fls. 13,
que está em linha, com o conteúdo da certidão de fls. 8.
Por tais motivos, para os fins pretendidos,
dá-se provimento ao apelo da municipalidade, reformando-se a v.
sentença recorrida.
SILVA RUSSO - RELATOR